Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-66.2020.8.11.0098
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000720-66.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON GONCALVES CUNHA - CPF: 047.411.401-56 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 039.636.331-82 (ASSISTENTE), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DO MP
–
1)
PENA-BASE - MAJORAÇÃO – PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS -

TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO PAÍS –
MODUS OPERANDI
A MERECER MAIOR REPROVAÇÃO –
2)
MODIFICAÇÃO DO REGIME ABERTO E
AFASTAMENTO
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITVA DE DIREITOS
– IMPROCEDÊNCIA –
APENAS UMA
CIRCUNSTÂNCIA

JUDICIAL

DESFAVORÁVEL E
O LIMITE MÁXIMO DA PENA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 44, CP – APELO
EM PARTE PROVIDO
. DECISÃO EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – As circunstâncias do crime devem ser
avaliadas conforme o cenário delineado no caso concreto. A receptação de veículo e sua condução até região fronteiriça (visando a travessia para a Bolívia),
indica maior censurabilidade da conduta pois,
dificulta a localização e a recuperação dos veículos receptados,
circunstância que extrapola a elementar do tipo penal da infração em comento
.

2 - Condenado a pena inferior a quatro anos, primário e que teve a maioria as circunstâncias judiciais avaliadas de maneira favorável, deve iniciar o cumprimento da reprimenda em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e §3o, do CP. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, é possível a concessão das penas substitutivas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença anexada sob o ID. 121600486, pela qual foi condenado o recorrente
ANDERSON GONÇALVES CUNHA
, pela prática do crime de
receptação,
à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(art. 180, CP).

Nas razões recursais sob Id. 21600493, o
parquet
pugna:
1)
A
majoração da pena basilar
alegando que a “culpabilidade” ou as “circunstâncias do crime” deveriam ter sido consideradas desfavoráveis, já que
Anderson
estava levando o veículo receptado para outro país;
2)
A fixação do regime inicial
semiaberto
;
3)
O
afastamento da substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
sob Id. 121600503, a defesa requer o
desprovimento
do apelo e a consequente manutenção da sentença.

A d. PGJ é pelo
provimento
ao recurso, em parecer conforme síntese ministerial que segue:

“Apelação Criminal – Receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação ministerial – 1. Pretendida majoração da censura basilar, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável – procedência – culpabilidade desfavorável ao recorrido – 2. Pedido de fixação do regime inicial semiaberto – possibilidade - presença de circunstância judicial desfavorável – imposição do regime inicial mais gravoso – inteligência do artigo 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal - 3. Pedido de afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – viabilidade – Apelado que não preenche os requisitos previstos no art. 44, do CP – Pelo provimento do recurso. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11
de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelado
ANDERSON GONÇALVES CUNHA
foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática de crime de receptação (art. 180, CP) porque flagrado, no dia 04.08.2020, na cidade de Porto Esperidião/MT, conduzindo uma caminhonete TOYOTA HILUX, que havia sido furtada nesta Capital.

Em suma, o MP não se conforma com a pena e com o regime prisional, e pede a reforma nos termos já relatados.

Pois bem.

1 – Quanto a pena-base
, entendo pertinente a negativação das
circunstâncias do crime
.

Na hipótese dos autos, o
modus operandi
está, realmente, a merecer maior censurabilidade/reprovabilidade
haja vista que, de acordo com o apelado, o transporte contou com a participação de outras pessoas e o veículo (furtado nesta Capital) estava sendo levado para um país vizinho (Bolívia), o que, sabidamente, dificultaria sobremaneira a localização do carro, não fosse a atuação da PRF logrando abordar a camionete na estrada de Casalvasco (MT 265).

A esse respeito, destaco:

“(...). . 1. Comprovado que os réus transportaram os veículos para outra unidade da Federação, é de rigor o recrudescimento da sanção, com a avaliação negativa das circunstâncias do crime de receptação, considerando que tal conduta dificulta a localização e a recuperação dos veículos receptados. (...).” (TJ-DF 07083352220198070004 DF 0708335-22.2019.8.07.0004, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 26/08/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/09/2021)

Com efeito, na
primeira fase
, diante deste único vetor judicial (circunstâncias do crime), aumento a pena-base na
fração de 1/6
(vide: AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022) e fixo-a em
1 ano e 2 meses de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa.
Na
segunda fase
, não existem atenuantes/agravantes a serem consideradas. Na
terceira fase
da dosimetria, à míngua de causas de aumento e de diminuição, estabiliza-se a reprimenda em
1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a despeito das argumentações do MP, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável não justifica a imposição do regime mais gravoso, notadamente em razão de o apelado ser tecnicamente primário e a pena definitiva ser inferior a 4 anos de reclusão.

Confira-se:

“(...) A presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, aliada ao quantum de pena resultante das modificações promovidas por esta Corte no cálculo dosimétrico, autoriza a fixação de regime inicial aberto. Precedentes. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para redimensionar a pena e abrandar o regime inicial, nos termos do voto”
( AgRg no AREsp 1197067/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 26/10/2018).

Desse modo, tendo em vista o
quantum
da reprimenda e a prevalência de circunstâncias judiciais favoráveis, mantenho o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em aplicação direta do artigo 33, § 2o, c, do Código Penal.

Quanto ao afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mais uma vez sem razão; o apelado, à época do crime não
era reincidente e possui as circunstâncias judiciais favoráveis, à exceção das
circunstâncias do delito
.

Nesse sentido, não se consegue vislumbrar que a medida não seja socialmente recomendável, motivo pelo qual a pena privativa de liberdade deve manter-se substituída por uma restritiva de direitos, nos termos determinados na sentença.

Desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...).
4) Considerando que o apelante foi condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e não é reincidente, mister se faz a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, com base no art. 33, § 3o do Código Penal e que o delito não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a pena que lhe foi aplicada é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo as circunstâncias judiciais em sua maioria lhe foram sopesadas de forma favorável, preenche, ele, os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, de modo que é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito deve ser acolhida, para ser substituída por duas restritivas de direito a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais. (N.U 0000445-37.2013.8.11.0048, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

Diante do exposto
,
em parte
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso o MP para
considerar prejudiciais ao réu as circunstâncias do crime
e readequar a pena imposta para
1 ano, 2 meses
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
,
mantidos
o
regime aberto,

e a substituição da reprimenda privativa de liberdade
, nos termos do art. 44, CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022